Tribunal: TJSP
Processo: 1004051-10.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão contratual de instrumento particular de promessa de compra e venda de lotes. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a loteamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.21, da

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão contratual de instrumento particular de promessa de compra e venda de lotes. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a loteamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.21, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000650956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004051-10.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes
ROSINEIDE RIBEIRO JACOMO e CLAUDECI RIBEIRO JACOMO, é
apelado
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
CIDADE
DE
PAULINIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004051-10.2019.8.26.0604 -Voto no 32779
2
Apelação Cível - n° 1004051-10.2019.8.26.0604
Apelantes/Autores:
ROSINEIDE RIBEIRO JACOMO e
CLAUDECI RIBEIRO JACOMO
Apelada/Ré:
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
CIDADE
DE
PAULÍNEA LTDA
MM. Juiz de Direito: Ana Lia Beall
Comarca de Sumaré 3a Vara Cível

Voto no 32779
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO.
COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão
contratual de instrumento particular de promessa de compra e
venda de lotes. A competência para julgar os recursos
decorrentes de ações relativas a loteamentos é de uma das
Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.21, da
Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de “ação declaratória de resilição
contratual c/c devolução de valores pagos” ajuizada por ROSINEIDE RIBEIRO
JACOMO e CLAUDECI RIBEIRO JACOMO contra EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS CIDADE DE PAULÍNEA LTDA e reconvenção, julgadas
parcialmente procedentes pela r. sentença (e-fls. 117/122), para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004051-10.2019.8.26.0604 -Voto no 32779
3
rescindido o contrato entre as partes, com a consequente reintegração da Ré
na posse do imóvel, e determinar a restituição de 90% dos valores pagos pelos
Autores, devidamente atualizados. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor a ser devolvido em favor dos Autores.
Inconformados, os Autores interpuseram
o presente recurso de apelação (e-fls. 124/130), desafiando as respectivas
contrarrazões da Ré (e-fls. 132/142).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença proferida nos autos de ação de rescisão
contratual fundada em instrumento particular de compromisso de compra e
venda de lote imobiliário (e-fls. 19/27).
Ocorre que o objeto do presente recurso
não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Com
efeito,
a
competência
para
processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a
loteamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (e não da Terceira Subseção), nos
termos do art. 5o, inciso I.21 (“Ações relativas a loteamentos e a localização de
lotes, salvo o disposto nos itens I.12 do art. 3o e II do art. 4o, ambos desta
Resolução;”), da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça e fixa a
competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004051-10.2019.8.26.0604 -Voto no 32779
4
de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em demanda que
versa sobre a rescisão de contrato de compra e venda de lote imobiliário
firmado entre as partes, a competência para apreciar a matéria é de uma das
Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA RECURSAL Protesto contra alienação de bens Revogação de
precedente tutela de urgência
Inconformismo da autora
Procedimento de
jurisdição voluntária com objetivo de impedir alienação de bens imóveis relativos a
incorporação imobiliária Discussão acerca da titularidade do domínio dos referidos
bens, lotes do imóvel objeto da incorporação Matéria de competência recursal da
Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, itens I.17 e I.21, da
Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça Definição da competência
em função dos termos do pedido inicial, segundo o artigo 103 do Regimento Interno
deste mesmo Egrégio Tribunal Constatação, ademais, de prevenção da Colenda 5a
Câmara de Direito Privado, integrante da mencionada Primeira Subseção Recurso
não conhecido, com ordem de remessa dos respectivos autos à referida Colenda 5a
Câmara.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2195572-93.2019.8.26.0000; Relator (a):
Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
08/10/2019)
"APELAÇÃO CÍVEL
Compra e venda de
imóvel Rescisão contratual Lote de terreno - Competência recursal da Primeira
Subseção de Direito Privado Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso
I, item I.25, deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com
redistribuição determinada.” (TJSP; Apelação Cível 1004758-08.2017.8.26.0358;
Relator (a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004051-10.2019.8.26.0604 -Voto no 32779
5
Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de
Registro: 24/03/2020)
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como
bem alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v.
acórdão da lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o
julgamento da matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o
intuito de preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de
experiência no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os
recursos de apelação e adesivo interpostos e DETERMINO a sua remessa
para uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, competente para julgá-los, com as anotações de
estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.